Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711804-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0053435-36.2008.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES, indeferiu os pedidos ‘b’ e ‘c’ do petitório de ID Num. 56881981 - Pág. 6 do Feito originário. Mediante despacho de ID Num. 16021117, foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo (em dobro). O preparo dobrado foi devidamente recolhido (Num. 16288570 a 16288573). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador